Tribunal: TCU
Processo: 037.011/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15549/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em favor de Jalusa Quadros. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que, nessa situação, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando que, no caso dos autos, o órgão de origem já transformou a parcela incorporada entre 9/4/1998 e 4/9/2001 em parcela compensatória, nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento RE 638.115/CE; Considerando que, independentemente da transformação da vantagem de quintos em parcela compensatória, esta Corte de Contas entende que as incorporações decorrentes do exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001 são ilegais, maculando o registro; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Jalusa Quadros (XXX.052.170-XX), recusando o respectivo registro; dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 037.011/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Jalusa Quadros (XXX.052.170-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina que, no prazo de quinze dias, contados da notificação, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada.